Tribunal: TJDFT
Processo: 0713467-18.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL IMÓVEL ENCRAVADO. PASSAGEM FORÇADA. NECESSIDADE. GLEBAS DO RÉU. ACESSO MAIS VIÁVEL.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, determinando a concessão de passagem forçada à autora pelo imóvel do réu, conforme trajeto anteriormente utilizado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o imóvel da autora está encravado, justificando a passagem forçada pelo terreno do réu.
III. Razões de decidir
3. O direito à passagem forçada não exige encravamento absoluto, sendo suficiente que a alternativa disponível seja excessivamente onerosa ou inviável para a utilização regular dos imóveis envolvidos.
4. A passagem forçada deve ser fixada de acordo com o trajeto historicamente utilizado, especialmente quando for a solução mais viável do ponto de vista geográfico e econômico, bem como a que gera menos transtornos aos envolvidos.
IV. Dispositivo
5. Negou-se provimento ao apelo do réu.
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 1.285, §§ 1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.029.511/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 14/03/2023; STJ, REsp 316.336/MS, Rel. Min. Ari Pargendler, 3a Turma, j. 18/08/2005; TJDFT, Acórdão 724862, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 09/10/2013.